Tribunal: STF
Processo: RE 1466830
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cruz Azul de São Paulo formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido, no ponto objeto de impugnação:



    TAXA -- Combate a Sinistros - Exercício de 1998 - Município de São Paulo Embargos à execução julgados procedentes. Manutenção da cobrança, apenas nesse tocante, em razão da modulação dos efeitos do julgamento no exame dos EDecl. no RE 643.247/SP. Recursos parcialmente providos. 



    Na sequência, esse entendimento foi ratificado em sede de juízo negativo de retratação:



    TAXAS — Combate a Sinistros — Juizo de readequação — Acórdão não destoante do decidido pelo STF, no âmbito do RE n° 643.247/MG (Tema 16/STF) — Ausentes os pressupostos para a aplicação do art . 1.030, inciso II do NCPC — Caso em que a manutenção do decisum por este Tribunal é de rigor — Decisão mantida. 



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 145, II, da Constituição Federal.



    Sustenta, quanto à taxa de sinistro, não se aplicar a modulação de efeitos ocorrida por ocasião do julgamento do RE 643.247, piloto do Tema n. 16/RG, eis que esta ação já estava em curso no momento em que foram modulados os efeitos daquele paradigma.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem entendeu devida a cobrança da taxa de sinistros, reconhecendo sua invalidade apenas a partir do termo definido pelo Supremo como marco da inconstitucionalidade, 1º de agosto de 2017. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo negativo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Ao julgar aquele recurso, esta Turma Julgadora fez constar a ressalva no tocante às ações anteriormente ajuizadas, justamente, para que os efeitos do julgamento abarcasse a invalidade da cobrança da taxa somente a partir de 1º de agosto de 2017 (ED no RE 643.247, Plenário, Relator Min. Marco Aurélio, v.u. julg. em 12/06/2019). 



    A Turma Julgadora foi clara ao se pronunciar a respeito da inconstitucionalidade da cobrança respectiva e levando-se em conta o período questionado, com aplicação da modulação dos efeitos do pronunciamento em torno do que foi decidido no v. aresto, a fim de se reconhecer a inconstitucionalidade da taxa de combate a sinistros a partir de 1º/08/2017. 



    A respeito da taxa de sinistros, esta Corte, ao apreciar o RE 643.247, piloto do Tema n. 16/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. 



    (RE 643.247, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 19 de dezembro de 2017)



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face desse paradigma, foram modulados os efeitos do decisum, para aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir da data de publicação da ata de julgamento, 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, conforme excerto da ementa:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.



    (RE 643.247 ED, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 28 de junho de 2019)



    A ação que deu origem ao presente recurso extraordinário foi judicializada em 2007, portanto, a modulação dos efeitos conferida ao paradigma de repercussão geral não se lhe aplica.



    Verifico, contudo, que o Colegiado de origem concluiu pelo prosseguimento da execução fiscal em relação à taxa de incêndio (sinistro). Com isso, o Tribunal local divergiu da orientação firmada pelo Supremo, no julgamento do RE 643.247-ED, de ressalvar ações anteriores a 1º/8/2017, marco estipulado pelo Supremo como termo inicial para a modulação de efeitos da decisão. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e determinar a extinção da execução fiscal em relação à taxa de combate a sinistros/incêndio.



     



    4. Quanto aos honorários advocatícios, deverão ser suportados na proporção em que cada polo da demanda restou vencedor e vencido, nos termos do art. 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente